Tribunal: TJMT
Processo: 1024552-58.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024552-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), PRISCILA ZIADA CAMARGO - CPF: 013.519.621-32 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), FERNANDA NASCIMENTO - CPF: 000.044.731-59 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, no bojo de ação mandamental que objetiva a prorrogação compulsória de cédula de crédito rural, em razão de alegadas dificuldades financeiras decorrentes de fatores externos e imprevisíveis.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) apurar se o devedor formulou requerimento administrativo formal e tempestivo à instituição financeira, com comprovação das condições que autorizam o alongamento da dívida rural, nos moldes do item 2.6.4 do MCR.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A comunicação informal realizada via aplicativo de mensagens, sem descrição das razões da inadimplência ou prova técnica das dificuldades enfrentadas, não supre os requisitos formais exigidos pelo MCR para a prorrogação de crédito rural. 5. O pedido formal de prorrogação realizado após o vencimento da obrigação contratual não atende ao requisito da tempestividade previsto na regulamentação específica. 6. O contrato firmado com recursos livres afasta a aplicação do item 2.6.4 do MCR, inexistindo previsão legal ou normativa que autorize, em tais hipóteses, a prorrogação compulsória da dívida. 7. A análise de eventual abusividade contratual, como capitalização de juros e encargos, demanda dilação probatória e exame técnico, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 8. A ausência de documentação idônea e contemporânea que comprove a alegada frustração de safra ou prejuízo econômico inviabiliza o acolhimento da pretensão de suspensão da exigibilidade da cédula rural.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
" "1. A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca de requerimento administrativo formal e tempestivo, instruído com elementos técnicos que evidenciem a incapacidade de pagamento. 2. O direito ao alongamento da dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ somente se configura mediante o cumprimento integral das exigências normativas do MCR. 3. A formalização do contrato com recursos livres afasta a incidência das regras de prorrogação compulsória previstas para operações com recursos controlados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei nº 167/1967; L. nº 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, AI nº 1033284-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025; TJMT, AI nº 1003201-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de

instrumento
interposto por
MAURO TAVARES MENDES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Contrato Rural (processo nº 1001335-16.2025.8.11.0087), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração adequada da probabilidade do direito, considerando que não restou comprovado o pedido administrativo formal anterior ao vencimento da primeira parcela, requisito essencial previsto no MCR 2.6.4 e na jurisprudência consolidada.

Em suas razões recursais, o agravante alega ser produtor rural e que firmou com o agravado a
Cédula de Crédito nº 3169323/23
, no valor de R$722.746,43, com vencimento da primeira parcela em 15/05/2024. Sustenta que enfrenta severas dificuldades financeiras decorrentes de eventos alheios à sua vontade, como impactos da pandemia, queda nos preços das commodities e fenômenos climáticos adversos, que comprometeram sua capacidade produtiva e financeira.

Argumenta que solicitou administrativamente o alongamento do crédito em 09/05/2024, antes do vencimento da primeira parcela, via aplicativo WhatsApp, e posteriormente reiterou o pedido por meios formais em outubro/2024. Afirma que o próprio agravado reconhece a existência do pedido anterior.

Defende que o pedido de alongamento do crédito rural tem o condão de afastar a mora e suspender medidas constritivas e executivas. Alega ainda a existência de abusividade contratual, consistente na capitalização de juros sem expressa pactuação e encargos de inadimplemento superiores ao máximo legal.

Sustenta a presença do
periculum in mora
, pois caso não seja resguardado de eventuais medidas constritivas e executivas, corre o risco de ver sua atividade completamente inviabilizada, comprometendo seu sustento e de sua família.

Requer a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento para deferir a tutela antecipada recursal, determinando a suspensão de quaisquer medidas de cobrança relacionadas ao contrato discutido, e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Tutela recursal foi indeferida no Id. 302288398.

Em contraminuta (Id. 309864353),
BANCO JOHN DEERE S.A.
, em síntese, que não houve pedido prévio de prorrogação da dívida, uma vez que a notificação foi encaminhada muito tempo após o vencimento, bem como que a prorrogação não seria possível em relação a títulos firmados com recursos livres, dada a incompatibilidade contratual dessa natureza com o pleito formulado. Alegou, ainda, a ausência de documentação que comprove as afirmações da parte agravante, em razão do desentranhamento dos documentos após a emenda à inicial, além da falta de comprovação dos requisitos necessários à prorrogação da dívida, inexistindo probabilidade do direito alegado. Defendeu também que não restou demonstrado o risco de dano e que não há qualquer ilegalidade ou onerosidade excessiva a justificar a pretensão recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
agravo de
interposto
por
MAURO TAVARES MENDES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Contrato Rural (processo nº 1001335-16.2025.8.11.0087), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

A controvérsia central reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, após detido exame dos documentos que instruem o recurso, verifico estarem presentes ambos os requisitos.

A controvérsia central reside na validade e eficácia do pedido administrativo de prorrogação do contrato de crédito rural, realizado pelo agravante antes do vencimento da primeira parcela, bem como na aplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural (MCR) ao caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que a Súmula 298 do STJ estabelece que
"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
." Contudo, embora o alongamento da dívida rural seja um direito do devedor, sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais objetivos e subjetivos.

Analisando detidamente os elementos apresentados pelo agravante, constato que a comunicação realizada em
09/05/2024
, via aplicativo WhatsApp, não atende aos requisitos formais exigidos pela legislação específica. Conforme narrado pelo próprio recorrente, a mensagem limitou-se a indicar a necessidade de "fazer uma renegociação", sem especificar as razões da solicitação, demonstrar a incapacidade de pagamento ou comprovar as dificuldades alegadas.

O contato informal, realizado via aplicativo de mensagens, desprovido de documentação comprobatória das alegadas dificuldades financeiras, não pode ser equiparado ao pedido administrativo formal exigido pela normativa bancária e pela jurisprudência. A mera manifestação genérica sobre renegociação não é suficiente para caracterizar o pedido de prorrogação nos termos exigidos pelo MCR, que demanda formalidade e comprovação dos fatos alegados.

É cediço que a prorrogação de dívida rural não constitui direito potestativo do produtor, mas faculdade condicionada ao preenchimento de requisitos específicos, dentre os quais a demonstração concreta das dificuldades enfrentadas. A exigência de formalidade no pedido administrativo não representa mero capricho burocrático, mas mecanismo que permite à instituição financeira avaliar adequadamente a situação do mutuário e a viabilidade da prorrogação.

Ademais, o pedido formal realizado em
outubro/2024
, mencionado pelo agravante, ocorreu meses após o vencimento da primeira parcela, em
15/05/2024
, não atendendo, portanto, ao requisito da tempestividade. A normativa é clara ao exigir que o pedido seja realizado antes do vencimento da operação, justamente para permitir a análise pela instituição financeira antes da configuração da mora.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais, indeferiu a tutela antecipada requerida para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº B71131380-4 e determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural e baixa das restrições creditícias; (ii) apurar se o devedor demonstrou o cumprimento das exigências legais para o alongamento da dívida rural. III. RAZÕES DE DECIDIR: A tutela provisória de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto. A Súmula 298 do STJ assegura ao devedor o direito ao alongamento da dívida rural, mas condiciona esse direito ao cumprimento de requisitos legais, especialmente a formulação de requerimento administrativo prévio ao vencimento da cédula, o que não ocorreu, já que o pedido foi realizado apenas em 07/11/2024, após o vencimento em 20/09/2018.
Não foram apresentados documentos que comprovem efetivamente a incapacidade de pagamento ou frustração de safra vinculada à dívida em questão, inexistindo elementos técnicos contemporâneos e específicos que justifiquem a prorrogação pleiteada.
A anotação do nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito é legítima e constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do CDC, não podendo ser obstada sem justificativa legal suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca do requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação e da incapacidade de pagamento, nos termos das normas que regem o crédito rural.
A ausência de preenchimento dos requisitos legais afasta o direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima enquanto subsistir a dívida não suspensa por decisão judicial
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei 167/1967; Lei 9.138/1995; Súmula 298 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024. TJ-MT, AI nº 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024, DJE 18.05.2024. TJ-MT, AI nº 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022, DJE 20.07.2022. (N.U 1011926-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida
e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.
(N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025). (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.
(N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). (grifo nosso)

A alegação de que o agravado reconheceu a existência do pedido anterior não foi devidamente comprovada nos autos, tampouco há demonstração de que a instituição financeira aceitou o contato via aplicativo de mensagens como pedido formal de prorrogação.

O Manual de Crédito Rural estabelece claramente, em seu item 6-3-6, que "
na realização de operações de crédito rural com recursos livres, as condições e procedimentos a serem observados pela instituição financeira e as condições contratuais pactuadas com os beneficiários sujeitam-se às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) apenas quanto ao disposto nesta seção
."

Considerando que na seção de "Recursos Livres" não há qualquer previsão de prorrogação de dívida, e que o item 2-6-4 do MCR, invocado pelo agravante, não se aplica a operações realizadas com recursos livres, não há como reconhecer o direito à prorrogação compulsória no caso em análise.

Quanto à alegação de abusividade contratual, consistente na capitalização de juros sem expressa pactuação e encargos de inadimplemento superiores ao máximo legal, verifico que se trata de questão que demanda dilação probatória e análise aprofundada do contrato, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito invocado.

Ademais, conforme bem pontuado pelo agravado, os documentos que supostamente comprovariam as alegações do agravante foram desentranhados dos autos originários após a emenda à inicial, o que dificulta ainda mais a análise da verossimilhança das alegações.

No tocante ao
periculum in mora
, embora o agravante alegue o risco de ver sua atividade inviabilizada por eventuais medidas constritivas e executivas, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da tutela pretendida sem a demonstração da probabilidade do direito. Ademais, trata-se de consequência natural do inadimplemento contratual, não configurando situação excepcional que justifique a intervenção judicial para obstar o exercício regular de direito pelo credor.

Nesse sentido, ausente a demonstração do primeiro requisito para concessão da tutela de urgência - a probabilidade do direito -, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, sendo desnecessário aprofundar a análise quanto à presença do periculum in mora.

A decisão agravada, ao reconhecer a ausência de probabilidade do direito em razão da não comprovação do pedido administrativo formal anterior ao vencimento da primeira parcela, alinha-se à normativa específica e à jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025